Tribunal: TJMT
Processo: 1003535-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003535-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE
Agravante: FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Agravado: ANTONIO CARLOS DESORDI e PIERCARLO SANTOS DESORDI
Número do Protocolo : 1003535-05.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “Ação de Cobrança de Corretagem Imobiliária” (Proc. no 1002530-57.2019.8.11.0051), ajuizada pelo agravante contra ANTONIO CARLOS DESORDI e PIERCARLO SANTOS DESORDI, ao proferir despacho de saneamento e organização do processo, entre outras providências, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação pelo segundo agravado, por entender que, “não sendo Piecarlo parte no contrato de compra venda, mas apenas filho de Antônio, não é o caso de responsabilidade na condição de mandatário do proprietário do imóvel, sendo imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva” (cf. Id. no 46970296 dos autos na origem).
O agravante sustenta que, como é incontroverso o fato de “o agravado Piecarlo (ter tido) efetiva participação na transação comercial realizada por seu genitor Antônio, legítimo proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Colorado”, não há qualquer óbice a que ele também permaneça no polo passivo processual.
Alega que os réus/agravados se apropriaram ilicitamente do trabalho que realizou em proveito deles, porque, “após indicar o pretenso comprador foi simplesmente descartado”, tendo os réus negociado o imóvel diretamente com o interessado apenas para não lhe pagar os honorários referentes à intermediação da venda.
Afirma que a ausência de contrato formal/escrito não exime os réus/agravados do pagamento da comissão de corretagem a que alega fazer jus, inclusive porque foi contratado pelo agravado Piecarlo, via “aplicativo WhatsApp”, para vender a fazenda de propriedade de seu pai, fato que, segundo diz, “indica a legitimidade de ambos para figurarem no polo passivo da demanda”, residindo neste ponto o equívoco da decisão agravada.
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que o agravado Piercarlo Santos Desordi seja mantido no polo passivo processual, e que também responda pela cobrança da comissão de corretagem imobiliária, e, desde já, a concessão de antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. no 78339485 - pág. 9).
É a suma.
Partes legítimas são as pessoas diretamente envolvidas na relação jurídica de direito material objeto da demanda, mas, na fase da propositura da ação, para fins de elaboração do juízo admissibilidade que deve se conter no despacho liminar positivo, o exame da legitimidade deve ser condescendente com a indicação feita pelo autor da ação, salvo se calcada a indigitação em erro aberrante e absolutamente manifesto, mas, não sendo o caso, o juiz deve se ater à indicação/identificação do réu feita pelo autor como sendo, em princípio, aquele que responderá pela satisfação da pretensão.
No caso, o agravante ajuizou ação de cobrança pretendendo o pagamento de comissão de corretagem referente à venda supostamente escamoteada do imóvel rural denominado “Fazenda Colorado” de propriedade do agravado Antônio Carlos Desordi, que é pai do agravado Piercarlo Santos Desordi.
Alega que, no dia 03.05.2017, foi contratado pelo agravado Piercarlo, via aplicativo Whatsapp, para intermediar a venda do aludido imóvel rural, e que, logo após a contratação, “visitou o Sr. Amauri Guollo, proprietário de uma área rural vizinha da fazenda que os réus desejavam vender, e no empenho de seus serviços que haviam sido contratados, ofereceu a este a área dos réus”; disse que, embora Amauri tenha imediatamente se interessado pela aquisição do imóvel lindeiro, o negócio não se concretizou naquele momento.
Sucedeu, porém, que, conquanto o autor/agravante tenha realizado o trabalho de prospecção e oferecimento do imóvel, os réus/agravados concluíram a venda diretamente com Amauri, excluindo-o do negócio com o único objetivo de não pagar a comissão de corretagem a que alega fazer jus.
Está documentado nos autos que o real proprietário do imóvel rural, cuja venda supostamente o agravante teria intermediado, é o agravado Antônio Carlos Desordi, genitor do também agravado Piercarlo Santos Desordi, de modo que, como essas duas pessoas físicas não se confundem, e como o contato do autor/agravante foi estabelecido exclusivamente com Piercarlo, este não é o proprietário do imóvel, não podendo, assim, ao menos em primeira análise, ser demandado pela comissão em razão de venda de um imóvel que não lhe pertencia.
A regra é a de que a obrigação pela remuneração do corretor está a encargo de quem vende o bem, ou seja, de seu proprietário (CC, art. 722); por quê, então, haveria de se responsabilizar aquele filho que apenas noticiou ao corretor à intenção de seu pai de vender o imóvel? A resposta que vem fácil é a de que não há como responsabilizá-lo. E tal afirmativa decorre do fato de que, como já dito, a Fazenda Colorado pertencia apenas a Antônio Carlos Desordi, pouco importando se Piercarlo tinha interesse na venda ou, ainda, se de fato auxiliou na busca de possíveis intermediadores, até porque, se de fato agiu assim, tal se explica justamente em razão dos laços afetivo e familiar que os prendiam ao pai, mas daí não exsurge obrigação de pagamento de eventuais honorários do corretor/agravante.
Portanto, pelo menos em cognição rarefeita, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, devendo, por ora, ser mantida a ilegitimidade passiva do agravado Piercarlo Santos Desordi, essencialmente por não ser o titular da relação de direito material em questão, ou seja, ele não figurou como proprietário/vendedor ou interessado/comprador do imóvel rural supostamente negociado às expensas do agravante.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 15 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator